Tribunal: STF
Processo: Rcl 46739
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Record Promoção de Eventos e Entretenimento Ltda. em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça que, nos autos do EAREsp nº 1.266.432, não conheceu do agravo do art. 1.042 do CPC/15, interposto contra decisão que negara seguimento ao recurso extraordinário com base na sistemática da repercussão geral. Alega-se “ausência de sujeição ao Tema 339” da repercussão geral e violação ao art. 93, IX, da CF/88.
    2. A presente reclamação é manifestamente inviável. Nos termos da Súmula 734/STF, “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”. Este entendimento foi positivado pelo art. 988, § 5º, I, do CPC/2015, que prevê: “§ 5º É inadmissível a reclamação: I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.
    3. Em consulta aos autos, verifica-se que a decisão reclamada transitou em julgado em 22.02.2021 – antes, portanto, da propositura da presente reclamação, realizada somente em 06.04.2021. Não é possível, portanto, prosseguir na análise pretendida.
    4. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, prejudicada a análise do pedido cautelar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada. 
    Publique-se.
       Brasília, 23 de abril de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator